Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-50.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801095-50.2024.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ANA MARIA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801095-50.2024.8.14.0026

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO:

JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA14045-A

APELADA:
ANA MARIA SILVA CARVALHO

ADVOGADOS:

ALEX TEIXEIRA DOS SANTOS - OAB PA27814-A
e

MAYCK DAMACENA DOS SANTOS - OAB PA31939-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ISENÇÃO DE CUSTAS À FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada, determinando o pagamento correspondente a seis meses de remuneração, reconheceu sucumbência recíproca e determinou distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: saber se é aplicável a prescrição quinquenal ao pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia; se é possível a conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia mesmo sem previsão legal municipal expressa; se a discricionariedade administrativa afasta o dever indenizatório; e se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional para fins de conversão de licença-prêmio em pecúnia se inicia com a aposentadoria do servidor, conforme fixado no Tema 516/STJ, não havendo prescrição no caso concreto;

4. A ausência de previsão expressa em legislação municipal não afasta o direito à indenização, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1086/STJ e Tema 635/STF, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração;

5. A concessão da licença-prêmio, após adquirido o direito, não se submete à discricionariedade administrativa; o não gozo por interesse do serviço gera dever de indenizar;

6. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, "g", da Lei Estadual nº 5.738/93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para consignar expressamente a isenção de custas à Fazenda Pública, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: ‘O servidor público tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio adquirida e não usufruída quando já aposentado, ainda que não haja previsão expressa em lei municipal, desde que não tenha havido contagem em dobro para fins de aposentadoria; e a Fazenda Pública estadual e municipal é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação local.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §3º, I, e 98, §3º; Lei Estadual nº 5.738/93, art. 15, “g”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 516 (REsp 1.254.456/PE); STJ, Tema 1086 (REsp 1.854.662/CE); STF, Tema 635 (ARE 721.001/RJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em
CONHECER da Apelação
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra a sentença de Id. 29557399, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacundá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ANA MARIA SILVA CARVALHO nos autos da Ação de Cobrança em Pecúnia de Licença Prêmio não Usufruída ajuizada pela apelada, para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização referente às licenças-prêmio não gozadas, no valor correspondente a seis meses da última remuneração, reconhecendo sucumbência recíproca, em proporções distintas, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (art. 85, §3º, I, CPC), distribuídos na forma de 75% ao MUNICÍPIO (isento de custas por força de lei) e 25% à autora, com suspensão da exigibilidade destas em relação à autora (art. 98, §3º, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 29557406) o Município alegou, em preliminar, prescrição quinquenal. No mérito, sustentou ausência de previsão legal municipal para a conversão da licença-prêmio em pecúnia; impossibilidade de condenação em razão dos limites legais de despesa com pessoal; que a concessão da licença é ato discricionário da Administração; e inexistência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29557407)

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 29868331), deixando de opinar sobre o pagamento de custas pelo Município.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de prescrição quinquenal

A jurisprudência do STJ, em sede repetitiva (Tema 516), firmou:

“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data da aposentadoria do servidor.”
(REsp 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02/05/2012)

A autora aposentou-se em 03/06/2024 e ajuizou a ação em 05/07/2024. Logo, não transcorreu o prazo de 5 anos.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Da alegação de ausência de previsão legal e limite de gastos

Embora a Lei Complementar Municipal 2.479/2011 não traga previsão expressa de indenização, a jurisprudência do STJ é clara no Tema 1086/STJ:

“É possível a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento ou de comprovação de interesse do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”

(REsp 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 29/06/2022)

O STF, no Tema 635, complementa:

“É devida a conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em pecúnia, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pela inatividade, seja pelo rompimento do vínculo.”

(ARE 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 05/08/2014)

Portanto, ausência de previsão legal ou de limite orçamentário não afastam direito adquirido.

Da discricionariedade administrativa e enriquecimento ilícito

A licença-prêmio, uma vez adquirida, torna-se direito subjetivo e não mera faculdade da Administração. O não gozo por interesse do serviço gera dever indenizatório. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EXONERADO. CONVERSÃO DE LICENÇAPRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 905/STJ. 1- Decisão que determina o pagamento de indenização referente à conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia; 2-
É presumido que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço, interesse da Administração; 3- Reconhecida a possibilidade de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
Precedentes do STF e do STJ; 4- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E; 5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida; 6- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão parcialmente alterada de ofício.
(2018.02517163- 20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06- 18, publicado em 2018-07- 05). (grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO. 1
- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob
pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores. 3Concedida a segurança nos termos do voto da relatora
.(2018.01236783-57, 187.721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, publicado em 2018-04-02) (grifei)

Assim, não se pode admitir enriquecimento sem causa do ente público.

1.4. Da isenção de custas à Fazenda Pública

Nesse ponto, assiste razão ao Município. Deve constar expressamente a isenção de custas, conforme art. 15, “g”, da Lei Estadual 5.738/93, sem prejudicar a sucumbência e os honorários fixados.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para consignar expressamente a isenção de custas à Fazenda Pública
, nos termos do art. 15, “g”, da Lei Estadual 5.738/93,
mantida a sentença em todos os demais pontos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (Tema 1059/STJ)
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025